Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707311-34.2020.8.07.0000 PACIENTE: TODOS OS PRESOS OU QUE VIEREM A SER PRESOS E ESTEJAM NOS GRUPOS DE RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19 IMPETRANTE: CASSIO CARNEIRO DUARTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de TODOS OS PRESOS OU QUE VIEREM A SER PRESOS E ESTEJAM NOS GRUPOS DE RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), AQUELES EM REGIME SEMIABERTO E OS CONDENADOS OU ACUSADOS POR CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, EM ESPECIAL PARA OS INDIVÍDUOS QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO OU SEMILIBERDADE, OU QUE ESTEJAM SUBMETIDOS À PRISÃO CAUTELAR OU DEFINITIVA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO TJDFT E QUE OSTENTEM A CONDIÇÃO DE MULHERES COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS DE IDADE OU DEFICIENTE FÍSICO, GESTANTES, MAIOR DE 60 ANOS, DIABÉTICOS, IMUNOCOMPROMETIDOS, PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS, CARDÍACAS OU PULMONARES E OUTRAS COMORBIDADES PREEXISTENTES QUE POSSAM CONDUZIR UM AGRAVAMENTO DO ESTADO GERAL DE SAÚDE A PARTIR DO CONTÁGIO, EM ESPECIAL ATENÇÃO PARA TUBERCULOSE, DOENÇAS RENAIS, HIV, E COINFECÇÕES, contra “os atos coatores de todas as subseções criminais de primeira instância do TJDFT, varas de execução penal do TJDFT e SESIPE”. Asseverou o impetrante (Dr. Cássio Carneiro Duarte), em resumo, que o quadro da pandemia pelo coronavírus tem se mostrado bastante alarmante em todo o mundo e, aqui no Brasil, não está sendo diferente, já havendo um considerável número de infectados e de mortes. Nesse sentido, destacou que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, com medidas preventivas para os estabelecimentos penais e socioeducativos. Argumentou que, diante da superlotação dos presídios e das precárias condições de higiene, salubridade e saúde, os cidadãos abarcados pela referida Recomendação encontram-se em situação de grande vulnerabilidade. Ademais, no julgamento da ADPF n. 347, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que “o sistema prisional brasileiro é um estado de coisas inconstitucional”. Acrescentou que, em recentíssima reportagem anexada à impetração, o Presidente do renomado Hospital Albert Einstein afirmou que o pico de contaminação no país deverá ocorrer nas próximas semanas. Em face do exposto, requereu, em favor de todos os cidadãos abarcados pela Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a substituição da medida privativa de liberdade – seja prisão preventiva, temporária, medida socioeducativa ou medida de segurança – por prisão domiciliar, ainda que mediante aplicação combinada de quaisquer medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial o monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre rememorar que, em 20-fevereiro-2018, no julgamento do HC no 143.641/SP, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admitiu o primeiro “habeas corpus” coletivo, para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). No referido precedente, o Supremo Tribunal Federal definiu que, diante da inexistência de regramento legal, quanto à legitimidade para a impetração de “habeas corpus” coletivo, deve-se aplicar, por analogia, o art. 12 da Lei n. 13.300/2016, que enumera os legitimados para a propositura de mandado de injunção coletivo. Segue trecho pertinente da ementa: VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018) Por sua vez, o art. 12 da Lei n. 13.300/2006 prevê como legitimados para o mandado de segurança coletivo, “in verbis”: Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido: I - pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis; II - por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária; III - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial; IV - pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. (Grifo nosso) No presente caso, verifica-se que o “mandamus” foi impetrado por advogado singular, portanto, sem legitimidade para o ajuizamento de “habeas corpus” coletivo, segundo aplicação, por analogia, do art. 12 da Lei n. 13.300/2006, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 146641. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator